Tribunal: TJDFT
Processo: 0775726-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RESOLUÇÃO CONTRAN No 969/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Resolução CONTRAN no 969/20221 prevê a possibilidade de troca de placas por suspeita de clonagem mediante processo administrativo. Esse processo deve ser iniciado pelo proprietário do veículo com a apresentação de documentos que comprovem a existência de veículo dublê ou clone e deve ser instruído com informações identificadoras, laudo de vistoria veicular e laudo pericial pelo Instituto de Criminalística.
2. Na hipótese, a autora ofereceu defesa prévia nos autos de infração, alegando, em síntese, que estava viajando, levou a chave do veículo, não emprestou o veículo e desconhece o condutor indicado nos autos de infração. Limitou-se a pedir o cancelamento das autuações em razão de erro ou clonagem de placa, sem apresentar a documentação exigida na Resolução para a troca de placa (laudo de vistoria e laudo pericial pelo Instituto de Criminalística).
3. Em atenção à presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, é inviável a declaração de nulidade das multas sob a alegação de clonagem se a autora não seguiu os trâmites legais exigíveis para comprovar existência de veículo dublê ou clone.
4. Nesse sentido: “7. No caso, constata-se que o autor não requereu junto ao órgão competente a instauração de processo administrativo, com a finalidade de comprovar a existência de veículo dublê ou clone. Com efeito, os processos administrativos no 00055-00019612/2023-5 e 00055-00019616/2023-31 foram instruídos somente com as defesas prévias oferecidas nos autos de infração no KK00384006 e KK00382807, deixando o autor de apresentar qualquer elemento probatório exigido pela Resolução do CONTRAN no 969/2022. 8. Nesse contexto, não é possível reconhecer a nulidade das multas indicadas, sob a alegação de clonagem, ante a ausência de comprovação da fraude alegada, importando destacar que mera comunicação do fato à autoridade policial, documento unilateral, não tem o condão de comprovar a alegação de adulteração da placa do veículo”. (Acórdão 1936742, 0766451-43.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 05/11/2024).
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Com relatório.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________
1. A Resolução CONTRAN no 969/2022, estabelece que “Art. 50. Nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original, a troca das PIV, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo. Art. 51. A instauração do processo administrativo de que trata o art. 50 terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de veículo dublê ou clone. Parágrafo único. Após a instauração do processo administrativo e enquanto não for realizada a troca de placas, será inserida restrição administrativa de "suspeita de clonagem" no cadastro do veículo original, sendo facultada a retirada da restrição a pedido do proprietário do veículo. Art. 52 O requerimento indicado no art. 51 deve ser instruído com os seguintes documentos: (...) III - informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo dublê ou clone; V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da regulamentação do CONTRAN que disponha sobre vistoria de identificação veicular, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens; e; VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.”